Tribunal: TJES
Processo: 5012184-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012184-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012184-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA
PESSOAL
QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados

2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012184-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto por
CLÁUDIO VINÍCIUS NASCIMENTO SANTOS

em face da r. Decisão (Mov. 194.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos Autos do processo tombado sob nº 0015149-38.2018.8.08.0024, por meio da qual fora reconhecida a reincidência do apenado e estendido seus efeitos para a totalidade das condenações.

Nas razões recursais (Id. 9552406, pp.2/5), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a aplicação do cálculo discriminado de pena, levando-se em consideração a primariedade do agravante nas sentenças em que não houve reconhecimento da reincidência, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravante possui as seguintes condenações:

1) Ação penal tombada sob nº
0049408-35.2013.8.08.0024
(art. 33 da Lei n° 11.343/06 – 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado), Trânsito em julgado em 02/5/2017.

2) Ação Penal tombada sob nº
0028241-54.2016.8.08.0024
(art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 307, do Código Penal – 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto). Trânsito em Julgado em 06/8/2018.

3
) Ação Penal tombada sob nº
0015149-38.2018.8.08.0024
(art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 c/c art. 16, inciso IV da Lei n° 10.826/03 – 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado). Sem trânsito em Julgado.

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução proferiu decisão (Id. 9552406, pp. 06/07), entendendo que a reincidência trata-se de condição pessoal do apenado, cujos efeitos se estendem por todas as condenações.

A matéria em questão tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência,
que é uma questão pessoal e atinge toda a execução,
a
qualificação
dessa condição

(por exemplo,
em crime
hediondo ou com resultado morte)
também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser
verificada
a natureza de cada
bloco de
crime
, para fins de análise dos requisitos para concessão dos benefícios executórios.

Após alguma variação jurisprudencial, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a orientar, que
“
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados”
(STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Voltando ao caso concreto, constata-se que o agravante foi condenado por crime comum e por crimes equiparados a hediondos, sendo todas as condenações anteriores ao Pacote Anticrime, de modo que deve ser utilizada a fração para a progressão de regime correspondente a 1/6 (crime comum) e 3/5 (crime hediondo).

Desse modo, agiu com certo o Juízo da Execução ao considerar a reincidência para a totalidade das condenações.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)